Tribunal: STF
Processo: Rcl 46000
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Jaime Alves da Silva contra o juízo da Vara Judicial da Comarca de Casca/RS no Processo n. 5001341-40.2020.8.21.0090/RS por alegada contrariedade ao decidido por este Supremo Tribunal na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.
    2. Consta dos autos que o juízo reclamado decretou a prisão preventiva do reclamante em 16.11.2020 pela apontada prática do crime previsto no § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado).
    3. O reclamante sustenta que “o juiz de piso, além de manifesto descumprimento ao paradigma decisório para esta Reclamação Constitucional, também deixou de cumprir determinações contidas em diversos tratados internacionais, os quais determinam a imediata apresentação da pessoa presa à autoridade judicial, bem como à Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime”.
    Argumenta que “seria de extrema relevância a apresentação do preso ora reclamante à autoridade judicial para que ocorresse uma pronta aferição das circunstâncias pessoais e da própria prisão, visto que o procedimento adotado pela autoridade policial para chegar ao reclamante, ou seja, a utilização do reconhecimento de pessoa para fins de apuração de indícios de autoria, que no caso foi realizado por meio fotográfico, por simples exibição aos reconhecedores de imagens do conjecturado suspeito, foi realizado em desacordo com a legislação vigente”.
    Requer medida liminar para que “seja concedida a liberdade do reclamante”.
    Este o pedido:
    “DIANTE DO EXPOSTO, respeitosamente requer o reclamante o recebimento da presente peça e seus documentos, para que: 
    (a) Diante do descumprimento pelo juízo de origem daquilo que decidido por esta Corte de Justiça no toca à audiência de custódia, o que caracterizou violação de direitos fundamentais da pessoa privada de liberdade, seja revogada a prisão do reclamante. 
    (b) Outrossim, subsidiariamente, por questões humanitárias, a defesa do reclamante pugna que caso não conhecida a presente reclamação, seja o pedido aqui postulado de liberdade provisória conhecido de ofício na forma de habeas corpus, frente à decretação da sua prisão preventiva baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em desatenção ao procedimento previsto na Constituição e no Código de ritos; 
    (c) Seja intimada a defesa do reclamante para todos os atos processuais, para que possa apresentar memoriais e atuar em sustentação oral, bem como realizar demais medidas que entender pertinentes para o presente caso, nos limites do exercício da advocacia” (sic).
    4. Em 26.2.2021, foram requisitadas informações ao juízo reclamado sobre o alegado na reclamação.
    5. As informações foram prestadas em 11.3.2021. A autoridade reclamada informou que, “considerando que não houve a realização de audiência de custódia, diante da impossibilidade desta ser realizada presencialmente, em função da pandemia por COVID-19, bem como não haver condições tecnológicas no presídio em que recolhido para realização da audiência por videoconferência, por inexistência dos equipamentos exigidos pelo CNJ, determinei o cumprimento nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ”.
    6. Em 11.3.2021, indeferi a medida liminar requerida, requisitei informações complementares ao juízo reclamado e determinei vista ao Ministério Público.
    7. Em 18.3.2021, a autoridade reclamada prestou informações relatando a realização da audiência de custódia do reclamante na mesma data.
    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela prejudicialidade da reclamação:
    “Processo penal. Reclamação. Prisão preventiva. Audiência de custódia não realizada. 1. Conforme informou o Juízo de origem, em 18/3/2021, foi realizada audiência de custódia do réu preso. A reclamação, portanto, perdeu o objeto. 2. Pela prejudicialidade da reclamação”.
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    9. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    10. A presente reclamação foi ajuizada em 24.2.2021 contra o juízo da Vara Judicial da Comarca de Casca/RS, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.
    Em 18.3.2021, a autoridade reclamada comunicou a este Supremo Tribunal ter realizado a audiência de custódia do reclamante por videoconferência:
    “No dia 17/03/2021 foi designada audiência de custódia para o dia 18/03/2021 às 10 horas de forma virtual (videoconferência). 
    Dia 18/03/2021 foi realizada a audiência de custódia, com a elaboração do termo e o devido cadastro no Sistema SISTAC, cujo termo segue anexo ao preste. 
    Consoante a certidão da Servidora no Ev. 88, em contato com o presídio lhe foi informado que este não possuía Câmera 360°, nem mais de uma câmera no ambiente, de modo a permitir a visualização integral do espaço durante o ato, corroborando a informação antes prestada. 
    Acerca da ação penal de n° 5000257-67.2021.8.21.0090, verifica-se que a Denúncia foi oferecida em 12/02/2021 e recebida no dia 18/02/2021, oportunidade em que foi determinada a citação do réu para apresentação de resposta à acusação. 
    O réu foi citado no dia 19/02/2021 (Ev. 9 - processo n° 5000257- 67.2021.8.21.0090). 
    A defesa, no dia 23/02/2021, apresentou resposta à acusação (Ev. 12). 
    O Ministério Público requereu a designação de audiência de instrução (Ev. 16). 
    Em 18/03/2021 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2021, às 09h15min, que será realizada por videoconferência e acompanhamento pelo réu no presídio em que se encontra recolhido”.
    11. A realização da audiência de custódia, entretanto, não importa em perda superveniente do objeto desta reclamação, pois o pedido veiculado na petição inicial foi a revogação da prisão preventiva do reclamante.
    Quanto a esse pedido, razão jurídica não assiste ao reclamante.
    Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não designação ou não realização no prazo de vinte e quatro horas a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Não há como acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva do reclamante e expedição de alvará de soltura. 
    12. A alegada nulidade no reconhecimento do reclamante pelas testemunhas não foi tratada por este Supremo Tribunal na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.
    Incabível, portanto, a presente reclamação por ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o acórdão deste Supremo Tribunal apontado como paradigma. Assim, por exemplo:
    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes” (Rcl n. 32.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, § § 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.612-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.807-AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2014).
    13. A pretensão do reclamante é submeter a matéria diretamente a este Supremo Tribunal, sem o exaurimento da instância competente.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal”, pelo que não se qualifica a reclamação “como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    Confiram-se também os julgados a seguir:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 26. Livramento condicional. Inexistência de identidade fática entre o ato reclamado e o julgado paradigma da Corte. Não cabimento da reclamação. Precedentes. Pretensão de submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal por meio da reclamação. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.  (…)
    2. Pretensão do agravante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 27.550-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. (…)
    4. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 44. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.  (…)
    3. Reclamação não é recurso. Não está entre suas importantes finalidades funcionar como um atalho para trazer ao Supremo Tribunal Federal toda e qualquer discussão em curso nas instâncias ordinárias. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.711-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2017).
    14. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora